Tribunal: TJSP
Processo: 1020406-61.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência - Questões sobre as quais houve pronunciamento expresso no v. acórdão embargado - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1020406-61.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A, é embargada ALINE MORAIS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1020406-61.2019.8.26.0001/50000
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargada: Aline Morais Pereira
Comarca: São Paulo
VOTO No 38868
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
-
Questões
sobre
as
quais
houve
pronunciamento expresso no v. acórdão embargado -
Nítido
caráter
infringente

Acórdão
devidamente
fundamentado, não havendo nada a declarar Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 243/248 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.
2.
Os presentes embargos demonstram nítida intenção de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão, posto que é possível a rescisão de contrato coletivo e, uma
vez que a seguradora não mais comercializa planos individuais não
pode ser compelida ao cumprimento do quanto disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resolução no 19 do CONSU.
3.
Prequestiona os dispositivos legais mencionados para fins de
acesso às vias especial e extraordinária.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, porém não os acolho por possuírem
caráter nitidamente infringente, pelos motivos que passo a expor.
5.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade, a contradição ou, notadamente, a alegada
omissão (art. 1.022, II do CPC).
6.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
7.
Anoto que a adoção de uma tese de mérito significa
automaticamente rejeição de todas as teses com ela incompatíveis.
Mesmo que não se examinem um a um os fundamentos expostos nos
articulados, todos aqueles que não se encaixam na tese acolhida
pelo Magistrado ficam repelidos.
8.
Esse é o teor do julgado publicado em RJTJESP 115/207. O juiz
“não está obrigado a responder todas as alegações das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos a indicados por
elas, e tampouco a responder um a um, todos os seus argumentos.”
9.
Nesse sentido, malgrado a embargante não concorde com o
entendimento esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos
requisitos
ensejadores
da
oposição
dos
presentes
embargos
declaratórios ao v. acórdão, não havendo qualquer disposição
aludindo à vedação da rescisão unilateral de contratos coletivos,
senão vejamos:
“9.
Não obstante tratar-se de plano de saúde
coletivo, é certo que o destinatário final do contrato é o
indivíduo, que não pode ficar, de uma hora para outra,
desprovido de qualquer assistência médica.
10.
O fato de a contratante ser pessoa jurídica não
obsta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
e, ainda que este tipo de contrato apresente condições
mais favoráveis de contratação, não se pode permitir
desvincular, de forma abrupta, a figura dos consumidores
na modalidade de contratação coletiva, sem a
disponibilização de plano de saúde individual ou familiar,
sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de
carência ou cobertura parcial temporária, conforme
dispõe a Resolução n. 19 do CONSU.
11.
Não se trata, contudo, de obrigar a apelante a
manter-se vinculada ao contrato ad perpetuam, mas sim
de impedir o cometimento de abusos ou a estipulação
de regras que acarretem o desequilíbrio contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.
E, no caso sub judice, a seguradora não se
desincumbiu de seu mister em disponibilizar planos de
saúde nas modalidades individual ou familiar, em
desrespeito ao quanto disposto na Resolução 19 do
CONSU, não lhe socorrendo a alegação de que não
mais comercializa tal modalidade de plano de saúde,
posto que o artigo 3o do supramencionado diploma
legal é claro ao dispor que suas disposições se aplicam a
operadoras que mantenham planos de saúde na
modalidade individual e familiar, ao contrário do que
quer fazer crer a apelante.”
10.
Por derradeiro, há que trazer aqui a lição de Pontes de
Miranda, de que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que
se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para
exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, Tomo VII, p. 400).
11.
E, com fundamento no princípio do livre convencimento do
juízo, e devidamente analisadas as peculiaridades do caso em
espécie, não verifico ter ocorrido qualquer omissão em relação à
aplicação dos referidos dispositivos legais que justifique o acolhimento
dos presentes embargos declaratórios. Esse posicionamento, aliás,
tem respaldo no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ
1aT., AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP
115/207.
12.
Se assim é, ou seja, tendo sido devidamente fundamentado o
v. acórdão embargado, eventual interesse de acesso às vias
extraordinárias ou especiais não restará prejudicado.
13.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência da
alegada omissão, REJEITO OS EMBARGOS opostos pela ré, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR